Tribunal: TJMT
Processo: 1023981-92.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.
Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurado algum desses vícios descritos no artigo 1.022 do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023981-92.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (EMBARGANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), RICARDO MARTINS FIRMINO - CPF: 225.643.588-10 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), RICARDO MARTINS FIRMINO - CPF: 225.643.588-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO -
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurado algum desses vícios descritos no
artigo 1.022 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, mantendo-se a decisão que nos
Embargos de Terceiro opostos pela embargada, indeferiu a tutela de urgência de natureza incidental,
a ser efetivada mediante arresto e remoção para restituir à Embargada ALZ a quantidade de 396.000,00 Kg (trezentos e noventa e seis mil quilogramas) de soja em grãos, equivalente a 6.600 (seis mil e seiscentas) de 60 Kg (sessenta quilogramas) de soja a granel, da safra de 2021/2022
.

A embargante aduz que o acórdão foi omisso ao não analisar a sua arguição de excesso de produto recebido pela embargada, o que admitiria a aplicação do art. 1443, parágrafo único, do CPC, matéria que dispensa dilação probatória para sua análise.

Aduz que na Execução “
logrou êxito em comprovar que por patente má-fé, na intenção de ocultar a sua produção, o Executado Rogério Zanon forjou documentos e desviou todo produto em nome de seu cunhado, Carlos César Aparecido Zanon, produto este que foi originado e colhido da área de penhor, qual seja, área de lavoura da Fazenda Landy – Área 2, localizada na Rodovia TO 262, de Silvanópolis/TO a Pindorama do Tocantins/TO, município de Silvanópolis/TO” (sic id
161364689 - Pág. 6 e 7).

Aponta que “
outro fato não considerado (omissão) por ocasião da prolação da r. decisão que desproveu o Agravo de Instrumento interposto pela Embargante, é que a decisão prolatada em favor da Agravada Fiagril recaiu tão somente sobre os grãos vinculados a CPR 2027.41/2021-2022, pertencentes a safra 2021/2022, restando claro que o excesso de produto pertence à Embargante ALZ. Desse modo, em consonância com o artigo 1.443 do Código Civil, o direito da Embargante sobre o saldo remanescente deve ser resguardado”.

Argumenta que o fato novo por ela apresentado (risco de comercialização da soja pela embargada), não foi levado em consideração no julgamento, pois demonstrou que um dia após tomar posse dos grãos objeto da lide, a embargada os destinou a outro armazém em Porto Nacional, sem ter sido depositada em caráter de remessa interna, em nítido caráter de comercialização.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumprido ao menos um dos critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

O aresto decidiu com clareza que a decisão agravada deveria ser mantida, porque a matéria deveria ser objeto de instrução processual, pois, em análise sumária, o produto seria objeto de CPR firmada entre terceiro (exequente

Carlos) e a embargada (Fiagril) e não com o devedor da embargante (Rogério), dessa forma, ainda que admitido nessa via o excesso, não há como autorizar a constrição de bens daquele que não é parte na lide.

Dessa forma, é evidente o intuito de rediscutir o mérito, finalidade para a qual esta via é inadequada.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB)
.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se reporta o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023